Tribunal: STF
Processo: RE 293976
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Agravo de Instrumento a
que
se nega provimento tendo em vista que os agravantes não afastaram os
fundamentos do despacho impugnado. 2. Estabilidade financeira de
servidor público estadual. Cálculos. Modificação. Inexistência de
ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido e da
irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 3. Agravo regimental
desprovido.